Tribunal: CARF
Processo: 10830.722943/2015-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.722943/2015-62
ACÓRDÃO
1002-003.843 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INGREDIENTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. DISPOSIÇÃO LEGAL
INFRINGIDA. INOCORRÊNCIA.
O erro ou a deficiência no enquadramento legal da infração cometida não
acarreta a nulidade do auto de infração quando comprovada a não
ocorrência da preterição do direito de defesa, dada a descrição dos fatos
contida no auto de infração e a impugnação apresentada contra as
imputações formalizadas.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. FALSIDADE. MULTA DE OFÍCIO.
É cabível a aplicação de multa de ofício quando não homologada a
compensação e comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
É cabível o agravamento da multa de ofício quando o autuado, ao ser
intimado pela autoridade fiscal para prestar informações e apresentar
documentos, apenas exibe documentação incongruente e se mantém
silente quanto ao mais.
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplica-se a retroatividade benigna de que cuida o parágrafo único do artigo
116 do Código Tributário Nacional para redução do percentual de multa
qualificada ou agravada a 100%, face à nova redação do art. 44 da Lei no
9.430/96 dada pela Lei no 14.689/2023 e ao art. 14 da mesma Lei.

Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.843 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722943/2015-62
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer o tema relativo à inconstitucionalidade, rejeitar a
preliminar de nulidade do auto de infração original suscitada e, no mérito, na parte conhecida, por
maioria de votos, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para reduzir a multa de oficio
agravada a 100%, com base no artigo 14 da lei 14.689/23, vencido o conselheiro Luís Ângelo
Carneiro Baptista, que negava provimento ao recurso e mantinha a multa agravada em 225%.
Quanto ao mérito, votaram pelas conclusões as conselheiras Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Andrea Viana Arrais Egypto.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/POA, complementando-o ao final.
Trata-se da impugnação aos autos de infração de exigência de multa de ofício
isolada aplicada sobre falsidade da declaração em compensação não homologada. O litígio
instaurado envolve o montante de R$ 449.523,95.
A interessada apresentou o PER/DCOMP 31438.57972.031113.1.3.03-3350 para
compensar débitos diversos com a parcela de R$ 232.723,02 de um suposto saldo negativo
de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do 2o trimestre de 2013, cujo total
representaria R$ 800.000,00.
A DRF em Campinas não homologou as compensações formuladas.
Depois de realizar investigações, inclusive com intimações à contribuinte,
depreendeu que o crédito era inexistente e que fora obtido de maneira fraudulenta. A
contribuinte teria informado na DCOMP créditos advindos de retenções sobre serviços que
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.843 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722943/2015-62
3
nunca foram declarados ou tributados. Por decorrência, foram lavrados os auto de infração
para exigir a multa de ofício.
A multa aplicada corresponde à aplicação do percentual de 75%, previsto no art.
44, I, da Lei 9.430/96, aplicado em dobro, sobre o valor total do débito indevidamente
compensado (Lei. 10.833/03, art. 18, § 2o). A pena foi aumentada em 50% porque o sujeito
passivo não atendeu intimação, no prazo marcado, para prestar esclarecimentos e
apresentar documentos (art. 44, § 2o, I, da Lei 9.430/96 e art. 45, § 2o da IN RFB 1.300/12).
A interessada foi intimada do despacho decisório em 23/6/15 e apresentou
manifestação de inconformidade em 13/7/15.
Em preliminar, a recorrente requer a nulidade do auto de infração por existência
de vício formal. No mérito, pede o cancelamento das exigências e a redução da multa
aplicada a 20%. Por fim, solicita ainda a desconsideração da hipótese de representar ao
Ministério Público para fins penais.
As alegações da impugnante são, em síntese:
a) o auto de infração não contempla a disposição legal para a imposição da multa
de 225%, mas apenas para a aplicação da multa de 150%;
b) a falsidade da declaração não se sustenta em provas, mas em meras alegações
e presunções genéricas (conforme art. 89 da Lei 8.212/91 e ementas de decisões do Carf);
c) não há subsunção ao art. 44, § 2o, da Lei 9.430/96, já que a impugnante não se
manteve inerte quando intimada e buscou atender ao fisco com os documentos que
possuía;
d) as multas de 150% ou de 225% têm caráter confiscatório;
e) a multa aplicável seria a de 20%, prevista no art. 61, § 2o, da Lei 9.430/96; e
f) não houve dolo ou culpa que justifique a comunicação do Ministério Público
para fins penais.

Face à constatação de erro no lançamento, a DRJ/POA determinou o retorno dos
autos à Unidade de Origem para saneamento (e-fls. 72), do que resultou a lavratura de auto de
infração complementar de multa isolada no valor total de R$ 87.298,26, controlado no processo
no 10830-723.959/2016-73, que se encontra apenso a estes autos.
A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/POA, conforme acórdão n. 10-
57.583, de 30 de dezembro de 2016 (e-fls. 91), o qual recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 30/06/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL NULIDADE. DISPOSIÇÃO LEGAL
INFRINGIDA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.843 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722943/2015-62
4
O erro ou a deficiência no enquadramento legal da infração cometida não
acarreta a nulidade do auto de infração quando comprovada a não
ocorrência da preterição do direito de defesa, dada a descrição dos fatos
contida no auto de infração e a impugnação apresentada contra as
imputações formalizadas.
COMPENSAÇÃO. FALSIDADE. MULTA DE OFÍCIO.
É cabível a aplicação de multa de ofício quando não homologada a
compensação e comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
É cabível o agravamento da multa de ofício quando o autuado, ao ser
intimado pela autoridade fiscal para prestar informações e apresentar
documentos, apenas exibe documentação incongruente e se mantém
silente quanto ao mais.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 94, no qual, em
linhas gerais, repete e reafirma fundamentos já apresentados em sede de impugnação,
acrescentando outros, descritos resumidamente na sequência.
Diz que “...foi surpreendida com um novo auto de infração de complementação”,
que (sic) “Cerceou-se a defesa e não o princípio da razoabilidade, uma vez que não considerou o
valor total do débito e ainda não justificou, de forma exauriente, a diferença apurada e sua
motivação legal.”
Aduz que “...não teve oportunidade de analisar a complementação feita pela
Auditoria, senão no atual recurso voluntário.”
Requer o direito de sustentar oralmente suas razões de defesa e que as futuras
intimações sejam feitas tanto em nome da empresa, bem como de seu procurador.
Ao final, requer o provimento do recurso e o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
I - ADMISSIBILIDADE
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.843 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722943/2015-62
5
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
Demais disso, observo que, apesar de tempestivo, o recurso não será conhecido na
íntegra, eis que contém matéria não passível de apreciação por este órgão julgador de segunda
instância, conforme será explicado na sequência.
Conforme se verifica dos autos, há matéria objeto do recurso que foi apreciada pela
instância a quo mediante utilização da Súmula CARF no 2, que reza:
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

O artigo 101 da Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 - RICARF,
determina:
Art. 101. Não se conhecerá de recurso interposto em face de decisão de primeira
instância que adote como razão de decidir:
I – (...);
(...)
III - Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos do §13
do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
(...)

Da leitura do dispositivo, depreende-se que o tema trazido à lume não é passível de
conhecimento nesta esfera recursal, eis que a instância a quo, como visto, adotou Súmula do CARF
como razão de decidir.
Em razão disso, não conheço de tal matéria.

II - REQUERIMENTOS E PRELIMINAR

II.i
Da intimação do resultado do julgamento na pessoa dos Advogados do
Recorrente
O Recorrente requer a intimação do resultado do julgamento na pessoa do seu
advogado.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.843 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722943/2015-62
6
Segundo o art. 23 do PAF (Decreto n° 70.235/72) - o qual regula o processo
administrativo fiscal - a intimação é efetuada no domicílio do sujeito passivo. Veja-se o dispositivo
em comento:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lein°9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei n° 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei n°
11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei n° 11.196, de 2005)

O mesmo dispositivo legal, em seu § 4°, considera como domicílio tributário o
endereço postal fornecido pelo sujeito passivo ou o endereço eletrônico a ele atribuído pela RFB:
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei n° 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei n° 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde
que autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei n° 11.196, de 2005)

Portanto, a intimação dos atos processuais é dirigida ao sujeito passivo da
obrigação tributária, e não ao advogado indicado por aquele.
Assim, não prospera o requerimento do Recorrente para que as intimações sejam
feitas em nome do procurador.

Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.843 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722943/2015-62
7
II.ii
Do pedido de Sustentação Oral
No âmbito do CARF, o pedido de sustentação oral relativo a reuniões síncronas e
assíncronas é regulado pelos artigos 95 e 103 do Regimento Interno do CARF - RICARF:
Art. 95. É facultado às partes realizar sustentação oral e apresentar memoriais, e
acompanhar a sessão de julgamento síncrona, desde que o requeiram com a
antecedência necessária, conforme disciplinado por Ato do Presidente do CARF,
que regulará o prazo e a forma de apresentação do requerimento e demais
requisitos operacionais para realização da sustentação oral.
(...)
Art. 103 A sustentação oral para a reunião assíncrona será apresentada em até
cinco dias após a publicação da pauta, por meio do encaminhamento de arquivo
de áudio ou de áudio e vídeo, limitado a quinze minutos de duração.
§1o É facultada a apresentação de arquivo de texto em forma de memorial no
mesmo prazo previsto para a sustentação oral.
§2o Ato do Presidente do CARF disciplinará o meio de transmissão, as
especificações de formato, de resolução e de tamanho de arquivo permitidos para
a sustentação oral e para o memorial.
§3o Serão desconsiderados a sustentação oral e o memorial que não atendam aos
requisitos previstos no caput e §§ 1o e 2o deste artigo.

Da leitura dos dispositivos supra, depreende-se que o Recurso Voluntário não é
meio jurídico adequado para apresentação de pedido de sustentação oral, o qual deve ser feito
através de requerimento próprio e dentro dos limites e prazos regimentais do CARF.
Em razão disso, indefiro o pedido de sustentação oral.

II.iii - Preliminar de cerceamento do direito de defesa e de nulidade ao auto de
infração original
Um primeiro ponto defendido no recurso diz respeito a um suposto cerceamento
de direito de defesa do Recorrente, sob o argumento de que só teve oportunidade de analisar a
complementação feita pela Auditoria por ocasião da apresentação do Recurso Voluntário.
Sem razão ao Recorrente quanto a este ponto.
Em primeiro lugar, cabe lembrar que o lançamento consubstanciado no auto de
infração complementar de R$ 87.298,26 integra o processo no 10830-723.959/2016-73, motivo
por que quaisquer argumentos ou razões da defesa visando a combatê-lo ou deslegitimá-lo só
terão efeito prático ou jurídico se apresentados no bojo daqueles autos, e não no processo sob
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.843 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722943/2015-62
8
exame, que cuida especificamente de impugnação aos autos de infração de exigência de multa de
ofício isolada aplicada sobre falsidade da declaração em compensação não homologada.
Em segundo lugar, constata-se que o ora Recorrente apresentou Impugnação
contra o auto de infração complementar nos autos do processo no 10830-723.959/2016-73,
conforme mostra o documento dele extraído, juntado às e-fls 117 do presente processo, o que
derrui sua afirmação de que só pôde analisar o auto de infração complementar por ocasião da
apresentação do Recurso ora analisado.
Um segundo argumento apresentado pelo Recorrente sobre o tema diz respeito ao
fato de o lançamento não apresentar motivação legal e não justificar, de forma exauriente, a
diferença apurada.
Tampouco procede tal afirmação.
Como bem apontado pela decisão recorrida, o lançamento de auto de infração
complementar encontra previsão expressa no art. 16, § 3o, do Decreto no 70.235/72 (PAF):
Art. 16. [...]
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso
do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que
resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida
notificação de lançamento complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo,
prazo para impugnação no concernente à matéria modificada. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)

Já o artigo 10 do decreto no 70.235/72 elenca os requisitos legais atinentes
ao auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Da análise do auto de infração e Termo de Verificação Fiscal (TVF) de e-fls. 82,
verifica-se que o auditor autuante fez constar as razões da necessidade de lançamento
complementar e a base legal que o justificava.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.843 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722943/2015-62
9
Assim, presentes todos os requisitos legais tanto no auto de infração original
quanto no auto de infração complementar, tem-se que o Recorrente pôde identificar com clareza
todos os elementos constitutivos dos lançamentos, tais como: origem da infração, valor do crédito
fiscal, juros, multa e enquadramento legal.
Noutras palavras, com base nesses elementos, foi-lhe possível verificar a exatidão
dos valores apurados e a legislação que deu suporte à autuação, e o simples fato de ter
apresentado impugnação específica contra ambos os autos de infração - original e complementar -
demonstra que teve plena compreensão das infrações imputadas.
Ademais, como relatado, a discussão acerca da higidez ou não do auto de infração
complementar está sendo travada no processo apenso no 10830-723.959/2016-73 – que está
sendo julgado em conjunto com o presente processo -, não havendo qualquer relação de
prejudicialidade entre eles de que possa resultar nulidade do auto de infração original,
fundamentado de forma explícita, clara e congruente.
Em razão do exposto, deve ser rejeitada a alegação de nulidade do auto de infração
original.

Mérito
Conforme já transcrito linhas acima, o Recorrente limita-se a reproduzir razões já
expostas em sua Impugnação e já analisadas pela instância a quo.
Face a esta circunstância e diante do fato de o Recorrente não apresentar novos
elementos de prova e em nenhum momento enfrentar os argumentos e apontamentos da decisão
recorrida, decido mantê-la pelos seus próprios fundamentos, valendo-me da autorização prevista
no parágrafo 12 do art. 114 da Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF). Dessa
forma, peço vênia para colacionar em seguida excertos do voto condutor do acórdão de
impugnação.
Nulidade quanto ao enquadramento legal da multa aplicada
A preterição ao direito de defesa é motivo para nulidade do lançamento (art. 59
do Decreto 70.235/72). Considera-se cerceamento do direito de defesa a falta de
cumprimento dos requisitos do auto de infração, normatizados no art. 10 do Decreto
70.235/72, dentre os quais destaca-se o inciso IV:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
IV – a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
O § 2o do art. 44 da Lei 9.430/96 efetivamente não consta no enquadramento
legal do auto de infração. No entanto, o termo de verificação fiscal, que é parte integrante
do auto, expressamente indica o dispositivo legal, conforme se verifica pelo excerto que ora
se transcreve:
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.843 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722943/2015-62
10
Todavia, cabe salientar que, conforme registrado no Despacho Decisório
SEORT/DRF/CPS no 265/2015, o sujeito passivo, devidamente cientificado termos de
intimação SEORT/DRF/CPS/190/2015 e 476/2015, nada carreou aos autos, permanecendo
inerte, prestando um desserviço à ordem pública ao embaraçar a fiscalização. E tal conduta
em nada socorre o ora fiscalizado, vez que o §2o, do mesmo art. 44, da Lei no 9.430/96,
determina a aplicação da multa agravada pelo não atendimento de intimação devidamente
expedida.
O quadro demonstrativo da multa isolada lançada é explícito ao indicar o
percentual aplicado de 225%.
Eventual erro quanto à falta de indicação do dispositivo legal aplicado em auto de
infração não é entendido como cerceamento da defesa quando os fatos são devidamente
descritos nos autos de infração e no relatório fiscal. Assim expressa a jurisprudência
dominante:
ALEGAÇÃO
DE
DESCRIÇÃO
GENÉRICA.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
INOCORRÊNCIA. Ao se constatar que a descrição dos fatos e enquadramento legal são
suficientemente claros, e que a autuada compreendeu e se defendeu especificamente da
infração que lhe foi imputada, não se há de reconhecer qualquer nulidade no lançamento,
por este fundamento. (Carf, 3a Câmara, 1a Turma Ordinária, Acórdão 1301-001.965, de
5/4/16, relatado por Waldir Veiga Rocha)
ENQUADRAMENTO LEGAL - As formalidades procedimentais só ensejam nulidades
quando repercutem substancialmente; no caso específico, quando cerceiam o direito de
defesa do contribuinte. Nem mesmo um erro evidente no enquadramento legal, algo não
caracterizado no presente feito, seria capaz de tornar nulo o procedimento, se a descrição
fiscal foi suficiente para a precisa identificação do teor acusatório. (Carf, 4a Câmara, 1a
Turma Ordinária, Acórdão 1401-001.504, de 20/1/16, relatado por Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes)
Não há evidência de que a interessada tenha sofrido prejuízo em sua defesa,
inclusive porque demonstra ter compreendido claramente as infrações e porque dedicou
item específico na impugnação para defesa em relação ao acréscimo percentual previsto no
§ 2o do art. 44 da Lei 9.430/96.
Nenhum ato deve ser declarado nulo se ele não gerar prejuízo para a defesa (“pas
de nullité sans grief”).
Falsidade da declaração
Consta no PER/DCOMP que a formação do saldo negativo da CSLL foi suportada
por retenção de CSLL na fonte pelo valor de R$ 800.000,00, promovida por uma sociedade
empresária cadastrada no CNPJ sob o no 35.793.397/0001-09. O cadastro da pessoa jurídica
indica que a fonte pagadora seria Construtora Apta. Ltda.
Segundo a declaração de compensação, a CSLL foi recolhida sob o código de
arrecadação 5952, cabível para retenção de contribuições sobre pagamentos de pessoa
jurídica a pessoa jurídica de direito privado, decorrente das seguintes hipóteses: prestação
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.843 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722943/2015-62
11
de serviços de limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de
valores e de locação de mão-de-obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia,
mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a
receber, bem como pela prestação de serviços profissionais (IN SRF 459/04).
O código 5952 envolve três contribuições: CSLL, Cofins e PIS/Pasep. A parte da
CSLL no recolhimento em conjunto corresponde a 1% sobre o rendimento total Assim, seria
de se inferir a existência de uma receita de prestação de serviços pelo valor de R$
80.000.000,00, o que não consta na declaração de rendimentos (DIPJ).
Indagada a comprovar a fonte, a contribuinte apenas apresentou um conjunto de
vinte notas fiscais de aquisição de produtos junto à sociedade Formula Foods Alimentos
Ltda., de Campinas. Tais documentos, além de não retratarem receitas da interessada,
obviamente não registram retenções de CSLL na fonte.
A DIPJ apresentada pela contribuinte não consigna saldo negativo para o período,
tampouco foi informado valor de retenção na fonte nessa declaração.
A falsidade da declaração é nítida. Os valores envolvidos são incompatíveis com os
rendimentos declarados; não há registro de que a contribuinte preste serviços sujeitos a
retenções sob o código 5952; aparentemente não há conexão entre o negócio de comércio
de alimentos para animais com o de construção civil (atividade da suposta fonte pagadora)
e a interessada não comprovou a relação negocial com a pretensa fonte pagadora.
Por outro lado, quanto intimada, a recorrente preferiu silenciar ou apresentou
notas fiscais incongruentes.
Multa aplicada
A interessada se queixa da incidência do § 2o do art. 44 da Lei 9.430/96,
afirmando que não se manteve inerte quando intimada e buscou atender ao fisco com os
documentos que possuía. Tal alegação não se sustenta. A única vez que a contribuinte
prestou esclarecimentos ou apresentou documentos no processo foi para apresentar notas
fiscais que em nada contribuíam para a elucidação do fatos e, principalmente, para
clarificar a falsidade da declaração.
A Instrução Normativa RFB 1.300/12 é explícita quanto ao quantitativo da multa
aplicada:
Art. 45. O tributo objeto de compensação não homologada será exigido com os
respectivos acréscimos legais.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no caput, será exigida do sujeito passivo, mediante
lançamento de ofício, multa isolada, nos seguintes percentuais:
[...]
II - de 150% (cento e cinquenta por cento), sobre o valor total do débito tributário
indevidamente compensado, quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.843 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722943/2015-62
12
§ 2o A multa a que se refere o inciso II do § 1o passará a ser de 225% (duzentos e
vinte e cinco por cento), nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo
marcado, de intimação para prestar esclarecimentos ou para apresentar documentos ou
arquivos magnéticos.
Quanto ao suposto caráter confiscatório das multas de 150% e 225%, cabe aqui o
resgate do que consagra a Constituição Federal:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
IV - utilizar tributo com efeito de confisco;
O princípio da vedação ao confisco impede que o Estado se aposse dos bens dos
indivíduos a pretexto de cobrar tributo. É critério informador da atividade do legislador,
mas também é dirigido ao intérprete e ao julgador, diante de situação concreta.
O princípio da vedação do confisco é aplicável a tributo. Multa não é tributo;
multa é pena, castigo (art. 5o, XLVI, da Constituição Federal). O legislador ordinário
estabelece a graduação da pena para cada infração, supostamente atentando ao bem a ser
protegido. Cabe à autoridade administrativa infligi-la quando verificar a ocorrência da
hipótese legal.
O julgador administrativo não tem competência para afastar a aplicação de lei
legitimamente posta no ordenamento, ainda que a pretexto de deixar de aplicá-la ao caso
concreto. Posta a lei, cabe tão somente aplicá-la.
O controle da constitucionalidade das leis é de competência exclusiva do Poder
Judiciário. No mesmo sentido dispõe a Súmula 2 do Carf:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A multa de mora de 20%, prevista na art. 61 da Lei 9.430/96, é aplicável aos casos
de débitos declarados ou pagamentos espontâneos realizados após o vencimento. Não é o
caso dos autos deste processo. O lançamento de ofício aqui resulta da diferença apurada
em declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrente de compensações de tributos e
contribuições administrados pela RFB indevidas ou não comprovadas (art. 90 da Medida
Provisória 2.158-35/01). Ele é formalizado para exigir multa isolada em razão da
comprovação de falsidade da declaração, cuja compensação não foi homologada (art. 18 da
Lei 10.833/03, com redação dada pela Lei 11.488/07).
A multa de mora de 20%, prevista na art. 61 da Lei 9.430/96, é aplicável aos casos
de débitos declarados ou pagamentos espontâneos realizados após o vencimento. Não é o
caso dos autos deste processo. O lançamento de ofício aqui resulta da diferença apurada
em declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrente de compensações de tributos e
contribuições administrados pela RFB indevidas ou não comprovadas (art. 90 da Medida
Provisória 2.158-35/01). Ele é formalizado para exigir multa isolada em razão da
comprovação de falsidade da declaração, cuja compensação não foi homologada (art. 18 da
Lei 10.833/03, com redação dada pela Lei 11.488/07).
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.843 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722943/2015-62
13

Nada a reparar nos apontamentos supra, extraídos do acórdão recorrido, exceto no
que se refere à aplicação da multa de ofício agravada de 225% no lançamento.
É que a Lei no 14.689/2023 estabeleceu limitações à cobrança das multas
qualificadas previstas no art 44 da Lei no 9.430/96. Confira-se (destaques deste relator):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)

Muito embora o dispositivo legal que limita a cobrança de multas a 100% integre o
§ 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, entende-se que o teto legal estabelecido também se aplica às
multas agravadas de que cuida o § 2o do mesmo artigo, porquanto o artigo 14 da Lei no
14.689/2023 é claro ao vedar a cobrança de multa em autuação fiscal além de 100% do valor do
crédito tributário apurado, não fazendo qualquer distinção entre multa de ofício qualificada ou
agravada (destaques deste relator):
Art. 14. Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da
Constituição Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal Federal, fica
cancelado o montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida
ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.843 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722943/2015-62
14
tributário apurado, mesmo que a multa esteja incluída em programas de
refinanciamentos de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas
referidas decisões judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte.
(Promulgação partes vetadas)

Ademais, o dispositivo deve ser interpretado com observância da regra de
hermenêutica segundo a qual onde o legislador não fez distinção não cabe ao intérprete fazê-lo,
sobretudo em matéria de multa, cuja interpretação, no caso de dúvida, deve ser sempre aquela
que for mais favorável ao acusado:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.

Dito isso, a multa agravada deve ser reduzida ao patamar de 100% do valor do
crédito tributário apurado.
Nesse contexto, aplica-se ao caso a retroatividade benigna de que cuida a alínea “c"
do inciso II do art. 106 do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática

Diante desse quadro, o provimento parcial do recurso é medida que se impõe ao
colegiado, no sentido de reduzir o percentual da multa de ofício aplicada para 100%, face a
aplicação do princípio da retroatividade benigna previsto no Código Tributário Nacional.

Dispositivo
Diante de todo o exposto, conheço parcialmente do recurso, deixando de conhecer
o tema relativo à inconstitucionalidade, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.843 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722943/2015-62
15
original suscitada e, no mérito, na parte conhecida, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário
para reduzir a multa de ofício agravada a 100%, em face do princípio da retroatividade benigna, da
nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96 dada pela Lei no 14.689/2023, e do art. 14 da
mesma Lei.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 149
DF CARF MF
Original